Tribunal: TJMT
Processo: 1019055-68.2022.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1019055-68.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidores Ativos, Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), DAIANE MARIA HAUBRICHT - CPF: 027.481.951-16 (EMBARGADO), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. VERBAS DE CARGO DE CONFIANÇA E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NATUREZA TRANSITÓRIA E NÃO INCORPORÁVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão da Seção de Direito Público que, ao acolher embargos declaratórios anteriormente opostos por servidora pública estadual, conferiu efeitos infringentes para reformular teses fixadas em IRDR, assentando que verbas percebidas em razão do exercício de cargo de confiança e dedicação exclusiva por servidores da Educação do Estado de Mato Grosso, por possuírem natureza transitória e não incorporável, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, assegurando-se a restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado violou a cláusula de reserva de plenário ao afastar a incidência de normas da legislação estadual sem a instauração de incidente de inconstitucionalidade; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da relação entre a base de cálculo da contribuição previdenciária e os benefícios previdenciários; (iii) saber se há obscuridade na aplicação do Tema nº 163 da repercussão geral do STF; e (iv) saber se houve omissão quanto ao pedido de modulação dos efeitos da decisão.

III. Razões de decidir

Não há violação à cláusula de reserva de plenário, pois o acórdão embargado não declarou a inconstitucionalidade de norma legal, limitando-se a interpretar e aplicar a legislação estadual pertinente (LC nº 202/2004 e LC nº 266/2006), que já exclui verbas de caráter indenizatório da base de cálculo da contribuição previdenciária.

A alegação de omissão quanto à referibilidade entre a base contributiva e os benefícios previdenciários não procede, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria à luz dos arts. 39, §9º, e 201, §11, da CF/1988, reconhecendo que apenas parcelas remuneratórias habituais com repercussão nos proventos de aposentadoria podem integrar a base de incidência da contribuição.

Não se verifica obscuridade na aplicação do Tema nº 163 da repercussão geral do STF, cujo entendimento estabelece a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, hipótese que abrange parcelas decorrentes do exercício de cargo de confiança e dedicação exclusiva.

Inexistente omissão quanto ao pedido de modulação de efeitos, pois a medida possui caráter excepcional e exige demonstração concreta de risco à segurança jurídica ou relevante interesse social, circunstância não comprovada pelos embargantes, além de estar mitigado eventual impacto financeiro pela prescrição quinquenal e pela existência de prática administrativa consolidada no sentido da não incidência contributiva sobre tais parcelas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão julgador se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional, sem declarar a inconstitucionalidade de norma legal.

2. Verbas de natureza transitória e não incorporável, percebidas em razão do exercício de cargo de confiança ou dedicação exclusiva por servidores públicos, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária quando não repercutem nos proventos de aposentadoria.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra acórdão proferido pela Seção de Direito Público deste Tribunal, no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

O acórdão embargado, por maioria, acolheu embargos de declaração anteriormente opostos pela servidora Daiane Maria Haubricht, conferindo-lhes efeitos infringentes para reformular as teses jurídicas fixadas, assentando que as verbas percebidas em razão do exercício de cargo de confiança e dedicação exclusiva por servidores da Educação do Estado de Mato Grosso, por possuírem natureza transitória e não incorporável, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 39, § 9º, da Constituição Federal, ressalvada a hipótese de incorporação ao patrimônio jurídico do servidor.

Reconheceu-se, ainda, o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

Nos presentes embargos (ID n.º 331231389), os embargantes suscitam, preliminarmente, nulidade do acórdão por violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante n.º 10 do STF), sob o argumento de que o julgado teria afastado a aplicação do art. 2º da Lei Complementar estadual n.º 202/2004, combinado com o art. 57 da Lei Complementar n.º 04/1990, sem a prévia instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade perante o Órgão Especial deste Tribunal.

No mérito, alegam omissão quanto à análise da relação entre a base de cálculo da contribuição previdenciária e os benefícios previdenciários, sustentando que as verbas transitórias repercutem no cálculo dos benefícios e, por isso, poderiam integrar a base de incidência da contribuição.

Apontam, ainda, obscuridade na aplicação do Tema n.º 163 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, defendendo que a tese firmada permitiria a incidência de contribuição sobre verbas que repercutem nos proventos de aposentadoria.

Suscitam, por fim, omissão quanto ao pedido de modulação dos efeitos do acórdão, sob o argumento de que a determinação de restituição dos valores descontados poderia causar significativo impacto financeiro ao regime previdenciário estadual.

Requerem o reconhecimento da nulidade do acórdão, com remessa da questão ao Órgão Especial, ou, subsidiariamente, o suprimento das omissões e obscuridades apontadas, com efeitos infringentes, a fim de restabelecer o entendimento anteriormente firmado.

Postulam, ainda, o prequestionamento dos arts. 39, § 9º, e 201, § 11, da Constituição Federal.

Em contrarrazões (ID n.º 335161875), a embargada Daiane Maria Haubricht sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, afirmando que a legislação estadual já exclui as verbas indenizatórias da base de cálculo da contribuição previdenciária.

Argumenta que os embargantes pretendem rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, e que não há fundamento para modulação de efeitos.

Requer, ao final, o desprovimento dos embargos, com a manutenção integral do acórdão, inclusive com a análise de eventual multa por litigância de má-fé. Subsidiariamente, caso haja modulação de efeitos, pleiteia a ressalva das ações judiciais em curso nas quais ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência – MTPREV em face do acórdão proferido por esta Seção de Direito Público que, por maioria, acolheu embargos de declaração anteriormente opostos pela servidora Daiane Maria Haubricht, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reformular as teses jurídicas fixadas no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Para adequada compreensão da controvérsia, transcreve-se a ementa do acórdão embargado:

EMENTA - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. VERBAS DE CARGOS DE CONFIANÇA E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NATUREZA TRANSITÓRIA E NÃO INCORPORÁVEL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por servidora pública estadual em face de acórdão proferido no IRDR que fixou, entre outras teses, a legitimidade da inclusão das verbas percebidas por função de confiança e dedicação exclusiva na base de cálculo da contribuição previdenciária, mesmo quando não incorporáveis. Sustentou a embargante a existência de omissões e obscuridades quanto à análise de dispositivos constitucionais, da legislação estadual e da jurisprudência do STF.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) definir se as verbas percebidas por servidores da Educação de Mato Grosso, em razão do exercício de função de confiança e/ou dedicação exclusiva, integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, mesmo quando não incorporáveis à remuneração permanente;

(ii) Saber se é assegurado o direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente a esse título.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal, em seus arts. 39, §9º, e 201, §11, veda a incorporação e a inclusão, na base de cálculo da contribuição previdenciária, de verbas transitórias e não incorporáveis, como as de função de confiança e dedicação exclusiva.

As leis complementares estaduais nº 202/2004 (art. 2º, §3º) e nº 266/2006 (art. 15, §2º) preveem expressamente que tais verbas possuem natureza indenizatória e não se incorporam ao subsídio, afastando-as da base de cálculo da contribuição.

O Tema 163 da repercussão geral do STF firmou a tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.

A inclusão de tais verbas na base de cálculo viola o princípio contributivo, pois impõe contribuição sem expectativa de benefício futuro correspondente, esvaziando a lógica atuarial do regime.

A jurisprudência do STF e a prática administrativa do TJMT, que desde 2012 deixou de recolher contribuição sobre essas verbas, reforçam a tese da não incidência e da possibilidade de restituição dos valores pagos indevidamente.

A pretensão de tributar essas parcelas com base no princípio da solidariedade não se sustenta diante do dever de respeito ao princípio da legalidade estrita tributária (CF, art. 150, I).

Reconhecida a omissão do acórdão originário quanto aos dispositivos constitucionais e legais relevantes, e reformuladas as teses fixadas, com efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e Tese Firmada

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reformular as teses fixadas no IRDR, nos seguintes termos:

Tese de julgamento:

"1. Verbas percebidas em decorrência do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva por servidores da Educação do Estado de Mato Grosso, por ostentarem natureza transitória e não incorporável, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 39, §9º, da Constituição, exceto quando reconhecida sua incorporação ao patrimônio jurídico do servidor.

2. É assegurado aos referidos servidores públicos o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título, observada a prescrição quinquenal.

Os embargantes sustentam a existência de vícios no acórdão embargado consistentes em: (i) nulidade por violação à cláusula de reserva de plenário; (ii) omissão quanto à análise da referibilidade entre a base de cálculo da contribuição previdenciária e os benefícios previdenciários; (iii) obscuridade na aplicação do Tema n. 163 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal; e (iv) omissão quanto ao pedido de modulação dos efeitos da decisão.

Inicialmente, não se verifica a apontada nulidade por violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal e consagrada pela Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.

A incidência dessa garantia constitucional pressupõe o afastamento da aplicação de norma legal sob fundamento de sua incompatibilidade com a Constituição, hipótese em que se exige pronunciamento do órgão pleno ou do órgão especial do tribunal.

Não é essa, entretanto, a situação verificada no caso concreto.

O acórdão embargado não declarou a inconstitucionalidade de qualquer norma, tampouco afastou sua aplicação. Ao contrário, limitou-se a interpretar e aplicar a própria legislação estadual que disciplina a matéria, em especial as Leis Complementares n. 202/2004 e n. 266/2006.

O artigo 2º, §3º, da Lei Complementar n. 202/2004 estabelece que não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária as verbas de caráter indenizatório, vejamos:

§ 3º Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório.

De igual modo, o artigo 15, §2º, da Lei Complementar n. 266/2006 dispõe que os percentuais decorrentes da ocupação de cargos em comissão ou do exercício de função de confiança possuem natureza indenizatória e não se incorporam ao subsídio mensal, tampouco são percebidos nas hipóteses de disponibilidade, cessão ou aposentadoria.

A interpretação sistemática desses dispositivos evidencia que o próprio legislador estadual excluiu tais parcelas da base de cálculo da contribuição previdenciária.

Assim, ao reconhecer a natureza indenizatória das verbas discutidas e afastar sua incidência contributiva, o acórdão embargado não afastou a legislação estadual, mas apenas lhe conferiu aplicação coerente com o sistema normativo vigente.

A tese sustentada pelos embargantes parte, portanto, de premissa normativa equivocada ao afirmar que a legislação estadual autorizaria a inclusão de verbas temporárias na base de cálculo da contribuição previdenciária.

Além disso, invoca-se o artigo 57 da Lei Complementar n. 04/1990 como fundamento para sustentar a incidência contributiva sobre tais parcelas. Todavia, referido diploma normativo disciplina regime jurídico diverso, não aplicável aos servidores da Educação do Estado de Mato Grosso, os quais se submetem ao regime instituído pela Lei Complementar n. 50/1998, estruturado em sistema remuneratório por subsídio.

O próprio acórdão embargado delimitou expressamente o alcance subjetivo da tese firmada, restringindo-a aos servidores da Educação estadual.

Não há, portanto, qualquer afronta à cláusula de reserva de plenário.

Também não procede a alegação de omissão quanto à análise da referibilidade entre a base de cálculo da contribuição previdenciária e os benefícios previdenciários.

O acórdão embargado examinou a controvérsia a partir da premissa constitucional que rege o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, segundo a qual a incidência da contribuição previdenciária deve recair sobre parcelas remuneratórias habituais que possuam repercussão no cálculo dos benefícios previdenciários.

Essa orientação decorre da interpretação conjunta dos artigos 39, §9º, e 201, §11, da Constituição Federal, bem como da natureza contributiva e atuarial que estrutura o regime próprio de previdência social.

A Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 593.068, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 163), assentou precisamente que apenas as remunerações habituais que repercutem nos benefícios previdenciários devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público.

Nesse contexto, parcelas de natureza transitória e não incorporável, como aquelas percebidas em razão do exercício de cargo em comissão, função de confiança ou dedicação exclusiva, não integram a base contributiva, justamente porque não repercutem nos proventos de aposentadoria.

A conclusão adotada no acórdão embargado encontra, portanto, fundamento direto tanto na Constituição Federal quanto na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, a exigência de contribuição previdenciária pressupõe necessária relação de referibilidade entre a base contributiva e o benefício previdenciário potencialmente auferido, pois o regime próprio de previdência social dos servidores públicos possui natureza contributiva e atuarial.

Nesse modelo constitucional, a contribuição não constitui tributo desvinculado de finalidade, mas instrumento de financiamento de prestações previdenciárias futuras. Por essa razão, somente podem integrar a base contributiva parcelas remuneratórias que possuam aptidão jurídica para repercutir no cálculo do benefício previdenciário.

A inclusão de verbas transitórias e não incorporáveis na base de cálculo da contribuição implicaria exigir contribuição sem qualquer reflexo nos proventos de aposentadoria, hipótese incompatível com a lógica contributiva do sistema e com o modelo atuarial que estrutura o regime previdenciário dos servidores públicos.

Sob essa perspectiva, não há qualquer omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a natureza jurídica das verbas discutidas e sua incompatibilidade com a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Igualmente, não se verifica obscuridade na aplicação do Tema n.º 163 da repercussão geral. Isso porque, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, as parcelas percebidas em razão do exercício de cargo de confiança e do regime de dedicação exclusiva possuem natureza transitória e não incorporável, circunstância que as enquadra precisamente na hipótese delineada pelo precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, é elucidativo o trecho da ementa do próprio Recurso Extraordinário nº 593.068, paradigma que resultou no Tema 163, da qual consta o seguinte:

“(...) 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF,
deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. (...) (RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056

DIVULG 21-03-2019

PUBLIC 22-03-2019) (g.n)

A ratio decidendi do precedente firmado no Tema 163 da repercussão geral reside precisamente na exigência de correspondência entre a base contributiva e as parcelas que repercutem no benefício previdenciário.

Assim, verbas de natureza transitória e não incorporável, ainda que percebidas de forma eventual ou condicionada ao exercício de determinadas funções, não podem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, justamente porque não se projetam nos proventos de aposentadoria.

A situação jurídica examinada nestes autos enquadra-se exatamente nessa hipótese, pois as parcelas decorrentes do exercício de função de confiança e dedicação exclusiva possuem natureza transitória e não incorporável, circunstância que afasta sua incidência contributiva.

Acrescente-se que a própria Constituição Federal, em seu artigo 39, §9º, veda a incorporação de vantagens de caráter temporário à remuneração do cargo efetivo, reforçando a conclusão adotada no acórdão embargado.

De outro lado, também não há omissão quanto ao pedido de modulação dos efeitos da decisão.

Nos termos do art. 927, §3º, do Código de Processo Civil, a modulação constitui medida de caráter excepcional, cabível apenas quando demonstrada a presença concomitante de relevante interesse social e risco concreto à segurança jurídica.

No caso concreto, os embargantes limitaram-se a invocar, de forma genérica, eventual impacto financeiro ao sistema previdenciário estadual, sem a apresentação de elementos técnicos ou estudos atuariais que evidenciem desequilíbrio estrutural do regime próprio de previdência social.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a mera alegação de impacto financeiro não é suficiente para justificar a modulação de efeitos, sendo necessária a demonstração objetiva de risco sistêmico à estabilidade das relações jurídicas ou ao equilíbrio do sistema normativo.

Ademais, eventual restituição de valores indevidamente recolhidos encontra-se limitada pela prescrição quinquenal, circunstância que mitiga significativamente qualquer impacto financeiro decorrente da decisão.

Em realidade, a análise do recurso evidencia que os embargantes buscam rediscutir o mérito da controvérsia sob o pretexto da existência de vícios formais inexistentes.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não constituindo instrumento adequado à rediscussão da matéria já decidida.

A divergência entre a interpretação jurídica defendida pela parte e a conclusão alcançada pelo órgão julgador não configura vício apto a justificar a oposição de embargos declaratórios, sobretudo quando a decisão embargada apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para a solução da controvérsia.

Registre-se, por fim, que a solução da controvérsia decorre da interpretação da legislação estadual aplicável e da aplicação da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema nº 163 da repercussão geral, não havendo declaração de inconstitucionalidade ou afastamento de norma legal por incompatibilidade direta com a Constituição Federal.

Para fins de prequestionamento, registre-se que a presente decisão examinou a controvérsia à luz dos arts. 39, §9º, 40 e 201, §11, da Constituição Federal, bem como das disposições pertinentes da legislação estadual e do art. 927 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026